Tribunal: TJMT
Processo: 1025514-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025514-02.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO GUIMARAES MARTINS - CPF: 012.454.321-92 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVA DO PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT – POSTERIOR DISPENSA PELO JUIZ DA CAUSA – ESVAZIAMENTO DO OBJETO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELA SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Pelo princípio da causalidade, prevalece a máxima de que o indivíduo que teve seu direito lesado e foi obrigado a socorrer-se do Poder Judiciário, não pode ter mais o prejuízo de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

2 - A tese da Agravante, de todos os atendimentos na sede da Seguradora estavam temporariamente suspensos, pois os funcionários estavam treinamento, e que os advogados foram orientados a protocolizarem os documentos em outros 26 (vinte e seis) pontos de atendimento da Capital e região, não encontra ressonância nos autos.

3 - Mesmo que o objeto da Ação de Obrigação de Fazer tenha se esvaziado, já que o Juiz
a quo
dispensou a comprovação do protocolo do pedido administrativo, a parte vencida não tem o dever de arcar com os custos do processo, e sim a Agravante, por ter sido a causadora no ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1025514-02.2018.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro – Seguros Gerais S.A
. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 68620954 que, em sede de reconsideração, foi revisto o entendimento exposto na decisão monocrática prolatada no ID 57858484, para fim de dar parcial provimento ao apelo interposto por
Adriano Guimarães Martins
.

Na decisão recorrida, esta Relatora manteve a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer por perda superveniente do objeto. Todavia, pelo princípio da causalidade, condenou a Agravante no ônus da sucumbência, devendo pagar as custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% do valor da causa.

Inconformada, a Agravante aduz que não deu causa ao manejo da Ação de Obrigação de Fazer, já que não há provas da tentativa de protocolização do pedido administrativo de pagamento do Seguro DPVAT.

Afirma que, na época da celeuma, todos os atendimentos na sede da Seguradora estavam temporariamente suspensos, pois os funcionários estavam em treinamento. A despeito disso, os advogados foram orientados a protocolizarem os documentos em outros 26 (vinte e seis) pontos de atendimento da Capital e região.

Alega que a recusa do recebimento do pedido administrativo está subsidiada em “prova genérica”, e que não é corroborada por qualquer outro elemento probatório.

Sustenta que, com a perda do objeto, o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte Agravada, que manejou a Ação de Obrigação de Fazer sem justa causa.

Com suporte nesses argumentos, a Agravante pretende, mais uma vez, a reconsideração da decisão, a fim de confirmar, integralmente, a sentença.

Alternativamente, pugnou pelo julgamento pelo órgão colegiado.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A
Porto Seguro – Seguros Gerais S.A
. não se conforma com parte da decisão monocrática proferida no ID 68581480.

Aduz que, embora esta Relatora tenha mantido o capítulo da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravado, condenou-a no ônus da sucumbência em virtude do princípio da causalidade.

Sustenta, em resumo, que não deu causa ao manejo da Ação de Obrigação de Fazer por parte do Agravado, já que não há provas da tentativa de protocolização do pedido administrativo em quaisquer um dos 26 (vinte e seis) pontos de atendimento na Capital e região, tendo apresentado “prova genérica”.

Sem embargo às ilações da Agravante, a decisão monocrática proferida no ID 68620954, que reconsiderou, em parte, aquela lançada no ID 57858484, não merece nova alteração, já que, pela causalidade processual, a responsável pelo manejo da ação originária é a Agravante.

E para evitar tautologia, transcrevo a decisão objurgada na íntegra,
in verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro – Seguros Gerais S.A
. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 57858484, na qual foi dado provimento ao apelo interposto por
Adriano Guimarães Martins
para o fim de anular a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer, e determinar o seu prosseguimento.

Inconformada, a Agravante alega que houve perda superveniente do objeto da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravadocom o escopo receber indenização do Seguro DPVAT na esfera administrativa.

Assevera que o Juiz
a quo
dispensou a prova do requerimento administrativo e determinou o processamento da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, razão porque não tem utilidade/necessidade o prosseguimento da ação de natureza obrigacional.

Com suporte nesses argumentos, a Agravante pugna pela reconsideração da decisão agravada e, alternativamente, o seu julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 66705455.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO

Em resumo, a Agravante afirma que o fato de o Juiz
a quo
ter dispensado a prova do requerimento administrativo e determinado o processamento da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, fez com que o Agravado perdesse, de forma superveniente, o interesse de agir para o processamento da Ação de Obrigação de Fazer, na qual buscava a tutela jurisdicional para que a Agravante recebesse o pedido administrativo e entregasse o recibo do protocolo ao Agravado.

Depois de estudar o caso com acuidade, entendo que, de fato, o objeto desta ação, de natureza obrigacional, esvaziou-se; no entanto, pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao manejo da lide.

Com efeito, é dos autos que o Agravado manejou a
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1022278-42.2018-8.11.0041
em face da Seguradora Apelada alegando, em suma, que sofreu acidente de trânsito e ficou com sequelas de caráter permanente e irreversível.

Em 07/08/2018, o Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá determinou a emenda da inicial, a fim de que o Agravado trouxesse o comprovante de requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado no RE 631.240/MG, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento por inépcia.

O prévio requerimento administrativo teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema por meio do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a conclusão do julgamento (03/09/2014), é imprescindível seu cumprimento.

Embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que por analogia deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

Diante dessa deliberação, em 10/08/2018, o advogado do Agravado compareceu nos autos da Ação de Cobrança dizendo que há certo tempo a Agravante e outras Seguradoras, injustificadamente, vinham recusando o recebimento e protocolo de pedido na esfera administrativa, o que estava provocando verdadeiro caos no setor de pagamento de indenização do Seguro DPVAT, extrajudicialmente.

O patrono do Agravado, na petição juntada na Ação de Cobrança, afirmou que apresentou o pedido de recebimento da verba indenizatória em favor do Agravado em uma das filiais da Seguradora; no entanto, teria sido tratado com descaso, já que negaram o recebimento da documentação sem qualquer justificativa plausível.

Considerando a situação relatada, o advogado da vítima pugnou pela suspensão do trâmite da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1022278-42.2018-8.11.0041 pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou prazo maior, já que a única maneira de emendar a inicial e comprovar o protocolo do pedido administrativo era o manejo da Ação de Obrigação de Fazer.

Em 10/08/2018, o Agravado ajuizou a vertente demanda pugnando apenas que a Agravante recebesse o requerimento administrativo, sob pena de multa para o caso de descumprimento, cujo escopo era obter o documento para emendar a inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT

n.o 1022278-42.2018-8.11.0041.

A despeito de o trâmite da Ação de Cobrança ter sido suspenso, em 08/04/2019, o advogado do Agravado pugnou pelo seu prosseguimento fundado na tese de que é desnecessária a prova do requerimento administrativo, conforme entendimento desta Corte de Justiça.

De seu turno, 30/09/2019, o Juiz
a quo
acolheu as razões do Agravado,
recebeu a petição inicial
da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1022278-42.2018-8.11.0041, determinou a citação da Seguradora e, no mesmo despacho, determinou a intimação do Agravado para comparecer à audiência de conciliação e ser submetido à avaliação médica.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, está claro que, desde
30/09/2019
, quando o Juiz de 1.o grau recebeu a inicial da Ação de Cobrança de Seguro e dispensou a apresentação do pedido administrativo, em sintonia com o entendimento deste Sodalício, o objeto desta Ação de Obrigação de Fazer esvaziou-se por completo, haja vista que o único objetivo da lide era forçar a Seguradora a receber o pleito administrativo.

Em outros termos, esta Ação de Obrigação de Fazer não é de cunho genérico, ou seja, não tem pedido abrangente ou efeito
erga omnes
, com a intenção de favorecer toda e qualquer vítima de acidente de trânsito que não consiga protocolizar o pedido de cobrança na esfera administrativa.

Conforme muito bem asseverou o advogado do Agravado, esta demanda somente foi distribuída para cumprir a ordem de emenda na Ação de Cobrança que, repito, teve o seu curso normalizado com a designação de data para tentativa de conciliação e avaliação pericial para aferir o grau de comprometimento do membro lesionado.

Logo, é evidente a perda superveniente do interesse de agir, mostrando-se escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Por outro lado, também é incontroverso que quem deu causa aoajuizamento da demanda foi a Agravante e, por isso, deve responder pelo ônus da sucumbência.

Com efeito, pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência (pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios) deve ser imputado àquele que deu ensejo à instauração do processo.

No caso concreto, esse encargo deve ser suportado exclusivamente pela Seguradora Agravante, já que, conforme relatado, esta demanda foi proposta com o fim específico de a vítima de acidente de trânsito obter comprovante do pedido de administrativo, cumprindo, assim, o requisito obrigatório para ajuizamento da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT.

Feitas essas considerações, em sede de
RECONSIDERAÇÃO
, revejo a decisão lançada no ID 57858484.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Adriano Guimarães Martins
. Mantenho a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer por perda superveniente do objeto.

Condeno a
Porto Seguro – Seguros Gerais S.A
. no ônus da sucumbência, devendo pagar as custas, despesas e os honorários advocatícios arbitrados na sentença equivalente a 10% do valor da causa.

Deixo de fixar os honorários recursais, em virtude do seu não cabimento nos casos em que o apelo é provido em parte.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2020

Com efeito, pelo princípio da causalidade, prevalece a máxima de que o indivíduo que teve seu direito lesado e foi obrigado a socorrer-se do Poder Judiciário, não pode ter mais o prejuízo de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Neste sentido, Cândido Rangel Dinamarco afirma que “
a vitória processual de quem tem razão deixaria de ser integral quando tivesse de suportar gastos para vencer
”, estando na mesma situação aquele que não tinha nenhuma obrigação, mas é acionado judicialmente, inexistindo motivo justo, portanto, para que este tenha que desembolsar valores a arcar com o custo do processo.

E prossegue ensinando que “o
processo deve propiciar a quem tem razão a mesma situação econômica que ele obteria se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem a instauração de processo algum
” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Ob. cit., p. 666).

Yussef Said Cahali pondera que “
o só princípio da sucumbência não se mostra suficiente para disciplinar a responsabilidade dos encargos em um sem número de situações concretas”
(CAHALI, Yussef Said.
Honorários Advocatícios
, 3. ed. [S.I]: Revista dos Tribunais, 1997. p. 56).

Na hipótese destes autos, apesar de o objeto central da Ação de Obrigação de Fazer tenha se esvaziado, já que, em 30/09/2019, o Juiz de 1.o grau recebeu a inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT e dispensou a apresentação do pedido administrativo, em sintonia com o entendimento deste Sodalício, quem deu causa à propositura da demanda foi a Agravante.

Exsurge dos autos que, em 17/05/2018, 03 (três) advogados estiveram na sede da empresa Agravante para protocolizarem o pedido administrativo de pagamento do Seguro Obrigatório; no entanto, o preposto da Agravada se recusou a receber os documentos.

Ao distribuir a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório, o Juiz
a quo
exigiu a prova do protocolo do pedido administrativo em sede de emenda à inicial; mas, considerando a recusa, a qual está comprovada por meio de documento assinado pelos advogados, seguido de notificação feita por meio de Cartório de Notas, a vítima não teve alternativa senão ajuizar a Ação de Obrigação de Fazer.

A tese da Agravante, de que todos os atendimentos na sede da Seguradora estavam temporariamente suspensos, pois os funcionários estavam treinamento, e que os advogados foram orientados a protocolizarem os documentos em outros 26 (vinte e seis) pontos de atendimento da Capital e região, não encontra ressonância nos autos.

Com a contestação, a Agravante juntou os pontos de atendimento da Seguradora Líder dos Consórcios, o Guia de Recepção e Regulação dos Sinistros Administrativos e a cópia da Resolução CNPS 332/2015; todavia, faltou apresentar a prova de que houve orientação para que os pedidos administrativos pudessem ser recebidos em outra unidade de atendimento.

Diante dessa dúvida, é razoável a assertiva do Agravado de que não conseguiu protocolizar o seu pedido administrativo, e que para obtê-lo (protocolo de atendimento), foi necessário o manejo da ação obrigacional.

Portanto, mesmo que o objeto da Ação de Obrigação de Fazer tenha se esvaziado, já que o Juiz
a quo
dispensou a comprovação do protocolo do pedido administrativo, a parte vencida não tem o dever de arcar com os custos do processo, e sim a Agravante, por ter sido a causadora no ajuizamento da ação.

Posto isso, mantenho inalterada a decisão agravada, razão porque
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021